Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725504-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR DOS SANTOS BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. VIÁVEL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006. INVIÁVEL. MENORIDADE DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO COMPROVADA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA. MERCANCIA ILÍCITA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME. SEMIABERTO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIDO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausentes circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e não valorados os vetores do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a fixação da pena-base no mínimo legal é medida de rigor. 2. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, descrito no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois o acusado, ao tempo dos fatos, possuía 20 (vinte) anos de idade, todavia não há falar em redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula n. 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para comprovar a menoridade do adolescente, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso do Boletim de Ocorrência com a indicação da data de nascimento e outros dados suficientes para atestar a condição de menoridade e, ainda, por constar dos autos que o jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente para que as providências cabíveis fossem adotadas. Assim, mantida a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006. 4. A natureza das drogas apreendidas (“crack”, LSD, maconha), a quantidade relevante delas, a existência de denúncia anônima noticiando o envolvimento do réu com o tráfico de substâncias entorpecentes, aliadas as imagens do monitoramento realizado realizados pelos policiais civis, evidenciam a dedicação a atividade criminosa, e configuram fundamento suficiente para obstar a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. 5. A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o “quantum” da pena privativa de liberdade aplicada, primando, assim, pelo equilíbrio entre as sanções. 6. Conserva-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão do “quantum” de reprimenda aplicada, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 7. Mantém-se o benefício de recorrer em liberdade concedido na sentença. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado e, em consequência, a redução da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “em que pese a primariedade do réu e os seus bons antecedentes, a natureza das drogas apreendidas (“crack”, LSD, maconha), a quantidade relevante delas, a existência de denúncia anônima noticiando o envolvimento do réu com o tráfico de substâncias entorpecentes, aliadas as imagens do monitoramento realizado realizados pelos policiais civis, evidenciam a dedicação a atividade criminosa, e configuram fundamento suficiente para obstar a concessão do benefício “ (ID 42328081). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 625.804/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/9/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027